Tribunal: CARF
Processo: 10215.720072/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720072/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.893 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SONAIDE DA SILVA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A
CPMF.
Com o advento da Lei n° 10.174/2001, resguardado o sigilo na forma da
legislação aplicável, é legitima a utilização das informações sobre as
movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento
administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos
geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
MULTA.
INCIDÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720072/2006-17
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-10.165
- 2a Turma da DRJ/BEL, fls, 642 a 646.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O presente processo trata de auto de infração de fls. 581/607, para cobrança de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2003, 2004 e
2005, no valor de R$ 75.440,73, incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora,
calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, tendo sido constatada as infrações de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (fls.
585/599).
3. A fiscalização relata os fatos e relaciona os depósitos bancários objeto da
presente autuação em Termo de fls. 585/599. Neste se destaca, diante da apresentação
de documentos pelo fiscalizado:
-Analisados os documentos por esta fiscalização, verifica-se inexistir uma
ligação direta entre cada valor depositado. Diante deste fato concreto, procurou a
fiscalização analisar, dentro de um tempo (mês), se haveria consistência naquelas
alegações prestadas em se fazendo o confronto do somatório de NF's de cada período
e o montante depositado....
3.1. Diante da diferença entre o somatório de notas fiscais em cada mês e o
somatório de depósitos bancários em cada mês, tributou-se a parte dos depósito não
coberta pelas justificativas (notas fiscais), fls. 591/593.
4. Cientificada por via postal em 06/12/2006, conforme Aviso de Recebimento -
AR de fl. 608, o contribuinte apresenta impugnação à exigência tributária às fls.
610/620, de onde se extrai os seguintes argumentos:
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

a) o impetrante, na qualidade de autônomo, tem como atividade principal a
compra e venda de ouro. As movimentações financeiras seriam provenientes desta
atividade;
b) as movimentações bancárias são suficientes, em seu total anual, para
comprovar os depósitos bancários em sua conta corrente;
c) a aplicação da multa de oficio tem natureza confiscatória e deve, se
procedente a autuação, ser reduzida;
d) os documentos obtidos com a quebra do sigilo bancário, sem a devida
autorização judicial, são os únicos sustentáculos para a ação fiscal, tomando
improcedente a autuação.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 652 a 667, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Através de uma visão panorâmica deste processo, ao analisarmos a autuação, que
foi bem específica e convincente ao enquadrar a contribuinte no que diz respeito à apresentação
dos elementos formadores de sua autuação, a impugnação da contribuinte, que fez alegações
genéricas, com valores globais, sem apresentar provas que refutassem o enquadramento imposto
pela fiscalização, a decisão recorrida, que diante de uma impugnação genérica, sem apresentação
de elementos específicos que contestassem a autuação, se manifestou à altura perante o
insurgimento da então impugnante ao formar a sua convicção e, finalmente este recurso
voluntário, sem novas provas ou elementos, veremos que não temos elementos de provas factuais
para nos debruçarmos ou novas informações que venham a socorrer a recorrente em suas
alegações, cabendo a este Conselho se posicionar no sentido da aplicação da legislação sobre o
assunto.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

Mesmo assim, nos debruçaremos sobre o recurso da contribuinte no sentido de
analisar todos os seus pontos de insatisfação à luz da legislação que rege a matéria.
A contribuinte inicia o seu recurso fazendo uma breve síntese dos fatos, da
autuação e da decisão recorrida.
Em seguida, em sede de preliminar, faz a arguição da nulidade do auto de
infração, pois segundo o mesmo, a autuação foi embasada unicamente em provas obtidas
ilicitamente.
Segundo a contribuinte, em que pese o Ilustre Julgador ter tido o cuidado de expor
suas justificativas supostamente autorizadoras da quebra do sigilo bancário da Recorrente,
cumpre aduzir que a quebra do sigilo bancário (Lei n° 4.595/64), perseguida pela Fazenda
Pública, é medida excepcional que depende da presença de relevantes motivos.
Segundo a recorrente, o Lançamento com base na quebra ilegal do sigilo bancário,
pelas decisões administrativas e judiciais apresentadas, é ilegal.
Neste item, a contribuinte em vez de apresentar elementos desmerecedores da
autuação, haja vista o fato de que a presunção legal da Lei no 9.430/1.996, ser relativa, esquivou-
se apresentando apenas argumentações genéricas sobre a inconstitucionalidade, ilegalidade,
injustiças e proporcionalidade do procedimento da fiscalização.
Conforme já mencionado, o lançamento atendeu aos requisitos da legislação
aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Também não merecem
prosperarem os argumentos citados.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o
exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebemos que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à contribuinte, intimou a mesma para que comprovasse a origem dos depósitos
bancários, como não houve a manifestação da contribuinte à altura das justificativas dos
referidos depósito, fez a autuação, conforme os mandamentos legais.
Assim, contendo a autuação os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do
Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da recorrente de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades.
Em relação à quebra do sigilo bancário, este tema já é pacífico na jurisprudência e
neste Conselho, haja vista o fato de que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido
de garantir que a Lei 105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos
cidadãos, conforme decidido no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–
3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao
tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

O art. 11, §3", da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6"
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZA TÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
Portanto, não assiste razão à recorrente ao suscitar esta preliminar de nulidade.
No mérito, a recorrente se insurge:
DA
AUSÊNCIA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA,
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADAS ATRAVÉS
DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA RECORRENTE EM VALORES SUPERIORES
QUE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFORMADOS e DA INEXISTÊNCIA DE
CORRELAÇÃO LOGICA ENTRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE
ORIGEM E OMISSÃO DE RECEITA - DA INADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DO
ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou a interessada a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, a contribuinte a
sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas bancárias.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No caso específico, a recorrente, apresentando alegações genéricas e valores
globais, se furtou da sua obrigação de apresentar elementos convincentes para afastar a autuação,
devendo portanto, ser mantida a autuação.
Em se tratando do suposto CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
APLICADA, a recorrente se insurge argumentando que, se não bastassem todos os
questionamentos relativos quer à nulidade, quer ao descabimento da presente autuação, CERTO
É QUE A PRÓPRIA SANÇÃO APLICADA AFIGURA-SE IRREMEDIAVELMENTE
ABUSIVA, impondo-se sua redução, na remota hipótese de manutenção do débito, o que se
cogita apenas para fins de exaurir toda a matéria de defesa.
Sobre o tema JUROS E MULTA – EFEITO CONFISCATÓRIO, este tribunal não
é competente para se manifestar, haja vista todo a existência de um disciplinamento legal sobre o
tema.
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
A Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72 prescrevendo
explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal
acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa que lhe foram aplicados,
com base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal, infringindo o princípio da isonomia e
proporcionalidade.
Entretanto, a argumentação da recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado a este CARF, conforme a súmula no 2, a seguir transcrita:
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720072/2006-17

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, não conhecerei das alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.
Em relação às decisões administrativas e/ou judiciais uma vez arguidas como
parâmetro de decisão, vale lembrar que as referidas decisões, mesmo que proferidas por
Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, negando as
preliminares arguidas, para no mérito, também, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital